Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712594-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilton Ismael Rosa em face da r. decisão (ID 119814288, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Enivaldo Rodrigues da Silva Junior e outro, rejeitou os aclaratórios opostos por ele em face da decisão que negou a impugnação à penhora de 20% (vinte por cento) do salário do Agravante, sob o fundamento de que a questão está preclusa. Nas razões recursais (ID 34658934), alega que a decisão agravada deve ser anulada, pois não sanou os vícios de omissão apontados nos embargos de declaração. Aduz que os precedentes apresentados por ele na petição que rejeitou a impugnação à penhora, e que seguem o entendimento da impossibilidade de penhora de verba salarial, não foram analisados pelo d. Magistrado a quo. Assevera que, diante da não localização de bens passíveis de penhora, o cumprimento de sentença deveria ser arquivado. Sustenta que percebe remuneração mensal líquida em torno de R$8.000,00 (oito mil reais), totalmente consumida pelas despesas correntes dele com alimentação, transporte, remédios, plano de saúde, vestuário e locomoção, acrescentando que possui uma casa na Candangolândia/DF construída com sua remuneração. Argumenta que há precedentes deste eg. TJDFT em sentido contrário à penhorabilidade de salário e que a constrição viola o Estatuto do Idoso. Afirma que as penhoras efetivadas no salário dele alcançam atualmente o percentual de 65% da remuneração, pois, além da penhora de 30% deferida nos autos de origem, também há 2 (duas) determinações de penhora da 20a Vara Cível de Brasília, nos percentuais de 15% e 20%, e 1 (uma) da 6a Vara Cível pendente de decisão acerca da impugnação à penhora que, se mantida, aumentará o percentual de remuneração penhorada para 85%. Requer “seja conhecido, admitido e provido o presente agravo, deferindo a liminar requestada, assim como reformar/anular a decisão agravada, com base no que foi demonstrado alhures, pois, restou demonstrada a ilegalidade das penhoras, a jurisprudência não pacificada, bem como a penhora de 65% do salário do autor, ferindo a sua dignidade como pessoa humana, bem assim, o desrespeito ao princípio da legalidade, com violação do Estatuto do Idoso, ao atacar o salário do executado com a violação, também, dos arts.832 e 833, IV, do CPC, pois com a decisão da penhora, a decisão agravada tomou o rumo da ilegalidade, desnorteando a atuação do juízo a quo, “fazendo escolha arbitrária, sem amparo em regramento legal previamente estabelecido”, trazendo para os autos a insegurança jurídica e a incerteza para a parte agravada de “como deve se comportar e quanto às consequências da desobediência dos mandamentos legais”, conforme acórdão relatado pelo Des. Arnoldo Camanho, referido neste apelo; seja determinado o arquivamento do mencionado cumprimento de sentença, devido à ausência de bens para penhorar, conforme orientação do próprio juízo a quo, acima referido;” É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos do Agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença tendo por objeto o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. De fato, da atenta análise dos autos, constata-se que o pedido do Agravante visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não é possível. Em verdade, compulsando os autos do processo de referência, verifica-se que, em 22/11/2021, após requerimento dos exequentes (ID 109118911, na origem), o Juízo a quo deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do Agravante para pagamento de débito decorrente de honorários de sucumbência (ID 109254390, na origem). Em face dessa decisão o Agravante manejou Embargos de Declaração, que foram rejeitados (IDs 110354365 e 110417406, na origem). Sucessivamente, o Agravante apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 113000401, na origem), por meio da qual expôs sua irresignação quanto à penhora deferida. Após a resposta dos credores (ID 115375777, na origem), o Magistrado analisou a impugnação e afastou os argumentos apresentados contra a penhora salarial. Confira-se (ID 115590641, na origem): “Isso porque, o embargante pretende a alteração da decisão que deferiu a penhora salarial. No entanto, o referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395184, 07344242620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o devedor não logrou êxito em demonstrar que a referida penhora prejudica seu sustento e de sua família, anexando contracheques que indicam recebimento de verba salarial acima da média nacional e que, dessa forma, justificam a constrição pela inexistência de outros bens passíveis de penhora. Ressalte-se que o devedor não promoveu o pagamento voluntário e também não indicou seus bens à penhora. Sobre o Estatuto do Idoso, insta salientar que não possui caráter absoluto a fim de obstar a penhora em razão das dívidas decorrentes do título judicial objeto de execução. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMNTO. HASTA PÚBLICA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADOR IDOSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PENHORA. I - A 2a Seção do STJ, interpretando o disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, em sede de recursos repetitivos, afirmou ser "legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, dJe 21/11/2014) II - O Estatuto do Idoso não tem caráter absoluto a ponto de isentar o fiador idoso de saldar as dívidas inadimplidas pelo locatário em contrato locação de imóvel. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239228, 07239064520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ON LINE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO EM RAZÃO DO MONTANTE DO VALOR DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora de ativos financeiros, nos termos dos Arts. 835, inc. I e 854, ambos do CPC, assume o primeiro lugar no rol legalmente previsto para a efetivação da penhora, tornando-se, consequentemente, expediente comum para a execução de julgados e de títulos extrajudiciais, como é o caso dos autos. 2. O Agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o valor constrito é impenhorável, conforme as hipóteses de impenhorabilidade elencadas no Art. 833 do CPC. Não há prova nos autos de que a verba é de natureza alimentar. 3. A condição de idoso, conforme alegado pelo Agravante, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de cumprimento de uma condenação judicial. 4. Não há dispositivo legal que permita a liberação de valor bloqueado ao Executado pelo fato de ser irrisório em razão do valor total da dívida, ou seja, por representarem menos de 1% (hum por cento) do montante da dívida, conceito eivado de subjetividade. 5. O Art. 836 do CPC prevê a hipótese de que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", cuja finalidade é evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo, o que não se coaduna com a penhora "on line", via sistema BACENJUD, vez que, nesta modalidade, inexistem gastos, tais como: avaliação do bem, publicação de editais, dentre outros. 6. Agravo de Instrumento não provido (Acórdão 1159055, 07164637720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, porque a parte visa, na verdade, a modificação do julgado ao seu particular interesse, é certo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos.” Em seguida, o Agravante apresentou nova impugnação (ID 118447247, na origem), na qual reiterou seu descontentamento com a penhora salarial, apresentando os mesmos argumentos da impugnação anterior. Na decisão de ID 1185579755, na origem, o Juízo a quo rejeitou a segunda impugnação sob o fundamento de que a questão estava acobertada pela preclusão. In verbis: “Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença diante da preclusão lógica, tendo em vista que o devedor já apresentou impugnação ao ID 113000401 e reitera os argumentos já expostos e apreciados na decisão do ID 115590641. Cumpra-se a decisão do ID 109254390.” Diante desse posicionamento, o Agravante manejou Embargos de Declaração (ID 119644481, na origem), no qual expôs sua irresignação, defendendo, em resumo, que não houve predita preclusão, que o Juízo teria deixado de se manifestar em relação aos precedentes colacionados por ele na impugnação apresentada por último e que a penhora salarial seria ilegal. Sobreveio a r. decisão agravada, em que o Julgador rejeitou os aclaratórios (ID 119814288, na origem). O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento em face essa decisão. Ocorre que, da leitura das razões recursais e do pedido declinado pelo Recorrente no presente Agravo de Instrumento (ID 34658934), resta claro que ele se insurge contra o indeferimento pelo d. magistrado a quo do pleito de impugnação à penhora salarial, prolatado na decisão de ID 115590641, na origem, e que, contra ela, não interpôs recurso adequado no prazo devido. Correto o posicionamento exposto na decisão que rejeitou a segunda impugnação à penhora (ID 118579755, na origem), contra a qual o Agravante manejou Embargos de Declaração, com idêntica irresignação demonstrada anteriormente, porquanto a questão já havia sido analisada e, assim, encontrava-se acobertada pela preclusão. Nota-se que o pleito recursal, aparentando insurgir-se contra suposta nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 119814288, na origem), na verdade expõe, novamente, seu descontentamento com a rejeição da impugnação à penhora salarial, o que, pelo ordenamento jurídico atual, não é possível. Dessa forma, constata-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em instante anterior, não tendo havido a interposição de recurso pelo ora Recorrente naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível, por se tratar de cumprimento de sentença (inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Acrescente-se que o Recorrente se utilizou do presente Agravo de Instrumento para impugnar decisão pretérita, sem observar o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, a qual, frise-se, não deliberou sobre a rejeição da impugnação à penhora salarial. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível e não ter impugnado especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator